Tribunal: TJSP
Processo: 2186183-50.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pressupostos necessários à interposição que não se afiguram presentes – Petição inicial indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2186183-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora ROSANA
CASTELUCCI, é réu ANGELO ROBERTO ZANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RUY COPPOLA, PAULO
AYROSA, KIOITSI CHICUTA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
2
Voto no 14.759
Ação rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000
Autora: Rosana Castelucci
Réu: Ângelo Roberto Zanin
AÇÃO RESCISÓRIA
Pressupostos necessários à
interposição que não se afiguram presentes Petição inicial
indeferida.
Trata-se de ação rescisória proposta por
Rosana
Castelucci
contra
Angelo
Roberto
Zanin,
com
fundamento no artigo 966, V, VII e VIII, do Código de Processo
Civil, “voltada a rescisão do título executivo judicial emanado no
processo no 1016014-08.2015.8.26.0005, que acabou por julgar
improcedente os embargos à execução, por entender devida a
cobrança dos valores em aberto a título de aluguel do imóvel
onde se localizava o Instituto Educacional Castelutti, e que
mesmo a assinatura sendo comprovadamente falsa, teria a
autora feito uso do imóvel objeto da locação que gerou o débito
naquela
oportunidade
cobrado...
Contudo...restar-se-á
demonstrado nestes autos, através de nova prova documental,
bem como documentos aos quais não tivemos conhecimento
anteriormente que invertem completamente o entendimento
firmado... a autora retirou-se definitivamente da sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
3
mantenedora do Instituto Educacional Castelucci em dezembro
de 2002, como resta demonstrado pela alteração contratual
anexada aos autos... ex funcionária do já extinto Instituto
Educacional Castelucci , declarou em ata notarial (em anexo) que
Rosali Castelucci, irmã [da] ora Autora, era a mantenedora do
Instituto... na data da assinatura do contrato de locação (2011)
era sócia proprietária do instituto. Essa sim, pode ter usufruído do
bem imóvel e até mesmo estar em débito com Angelo... a autora
não tem nenhuma relação com o réu... Como se isso já não fosse
o suficiente, no contrato de locação cuja assinatura da Autora foi
falsificada, há reconhecimento de firma de sua irmã Rosali
Castelucci e do locador Angelo Roberto Zanin... foi condenada a
pagar cerca de - R$180 mil reais - por contrato ao qual
desconhece completamente... DA VIOLAÇÃO DE NORMA
JURÍDICA... é fácil constatar que o documento objeto da
execução e posteriormente dos Embargos, tem assinatura
comprovadamente falsificada... Mas segundo o Magistrado de
primeiro grau, mesmo a assinatura sendo falsa, a Autora se
'beneficiou da locação' do imóvel, o que também não procede...
DA PROVA NOVA... Em 02 de julho do corrente ano, após
prolatada a sentença dos Embargos à Execução, a Autora teve
conhecimento do paradeiro de Patrícia da Silva Miranda, ex-
funcionária do Instituto Castelucci, que declarou perante ao
Tabelião de São Miguel Paulista, que a mantenedora da Escola
era Rosali Castelucci... Rosana não era proprietária da
empresa... ALTERAÇÃO CONTRATUAL... saiu da sociedade em
novembro 2002, sendo o contrato de locação assinado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
4
janeiro de 2011. (quase 9 anos após a sua retirada)... nesta
oportunidade apresenta a alteração do contrato social em que se
retirou da sociedade em 28 de novembro de 2002... DA CESSÃO
DE DIREITOS... há Contrato de Cessão de direitos do referido
Instituto Educacional, transferindo todos os direitos referentes à
autorização de curso de nível educação básica ao Centro
Educacional Arandas , em que apenas Rosali Castelucci figura
como proprietária... DO ERRO DE FATO... TODA a sentença
vergastada é fundada na equivocada premissa de que a Autora
SE BENEFICIOU DA LOCAÇÃO, uma vez que teria usufruído do
imóvel... Todavia, com os documentos e declarações aqui
presentes fica claro que a autora se retirou da empresa locatária
quase 09 (nove) anos antes da assinatura do contrato de
locação... é necessária a suspensão imediata dos efeitos
condenatórios da Sentença Rescindenda, uma vez que presentes
prova inequívoca e verossimilhança das alegações”
Há, ainda, pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, com apresentação de declaração
de hipossuficiência e comprovante de rendimentos.
A autora instruiu a petição inicial com
cópia de da sentença proferida nos autos dos embargos à
execução no 1016014-08.2015.8.26.0005, cópia do acórdão
proferido pela 32a Câmara de Direito Privado, sob relatoria do
Des. Kioitsi Chicuta nos autos da apelação no
1016014-08.2015.8.26.0005 (fls.83/86); certidão de trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
5
julgado em 29.5.2020 (fls.87); comprovante de inscrição cadastral
da TIM Celular S/A (fls. 17), documentos pessoais (19/23); cópia
da sentença proferida nos autos do processo no
1002692-59.2016.8.26.0562.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido,
com realização de preparo.
Este o relatório.
Desnecessária
a
intimação da parte
contrária, porquanto não se vislumbra razão para acolhimento
das pretensões da autora.
Explica-se.
Esta ação é fundada nas disposições do
artigo 966, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Civil, mas
do exame detido dos documentos acostados aos autos emerge
ser a autora dela carecedora..
Como sabido, a ação rescisória “Cuida-se
de via para impugnar-se decisão de mérito com trânsito em
julgado, nos restritos casos autorizados em lei e observados
determinados requisitos” (Sálvio de Figueiredo Teixeira, in Código
de Processo Civil Anotado, 7a Edição, Ed. Saraiva/2003, p.341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
6
É que por força do que rezam os princípios
da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, bem
como em razão do amplo sistema recursal dos quais dispõem as
partes para a correção dos erros de procedimento e de juízo
ocorridos durante o curso do processo, a ação rescisória reveste-
se de caráter excepcionalíssimo, sendo cabível, tão somente,
nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não se revelando,
pois, via processual adequada para a correção de suposta
injustiça do julgado, para a reapreciação dos fatos ou para o
mero reexame ou complementação das provas produzidas ao
longo da instrução processual, mesmo porque não constitui
sucedâneo recursal, nem uma segunda oportunidade de
apelação.
E, definitivamente, não há falar que o
acórdão que se pretende rescindir 'violou norma jurídica' ou
fundou-se em erro de fato'.
Esta 32a Câmara de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça Bandeirante, assim se expressou quando da
prolação do acórdão rescindendo, sob a relatoria do Des. Kioitsi
Chicuta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
7
“Conforme
se
depreende nos autos, o contrato de locação
foi firmado em 01/01/2011, tendo por objeto
o imóvel localizado à Rua Kumaki Aoki,
950, Jardim Helena, estando assinado pelo
locador Angelo Roberto Zanin, locatária
Rosana Castelucci e a fiadora Rosali
Castelucci de Souza. Infere-se dos autos
que a embargante instalou no referido
endereço
o
'Instituto
Educacional
Castelucci'.
Vê-se, também, que
o contrato de locação originário é datado
de 01/09/2001, figurando como locatários
Rosana Castelucci e Aparecido Bonilha e
como locador o embargado. Há notícia de
que
a
embargante
se
retirou
da
sociedade em 2.002, no entanto, foi
mantido o primeiro contrato de locação
em seu nome na condição de locatária,
conforme se verifica às fls. 80/82.
Constam, ainda, referências a ações em
face do Instituto Educacional Castelucci S/C
Ltda, demonstradas nestes autos, que
corroboram a continuidade da locação.
Muito embora tenha
sido aferido no laudo pericial grafotécnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
8
que a assinatura aposta no instrumento de
fl. 23 não teve origem do punho escritor da
ora embargante (fl. 295), tal fato, por si só,
não interfere na exigibilidade do título
executivo, tampouco na responsabilidade
da apelante pelas obrigações locatícias,
conforme consignou a r. sentença.
Assim porque é fato
inconteste a relação locatícia entre as
partes, de acordo com os subsídios
constantes nos autos, ressaltando-se que
no endereço do imóvel locado foi instalado
o Instituto Educacional Castelucci S/C Ltda,
de propriedade originária da embargante.
Não
subsiste
o
argumento
da
recorrente
de
desconhecimento do contrato, diante do
contexto probatório dos autos, o qual
revela que as partes já mantinham
contrato de locação anterior, não tendo
sido
negada
a
renovação
ou
continuidade da locação. Não lhe socorre
a
assertiva
buscando
se
eximir
da
responsabilidade pelo débito locatício e
nada indica que o locador tenha sido
responsável
pela
falsidade
da
assinatura.” (destacado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
9
Como visto, não passou despercebido o
fato de que a ora autora se retirou do quadro societário do
'Instituto Educacional Castelucci'. Entretanto, consignou-se existir
naqueles autos prova às fls. 80/82 de que, mesmo após este fato,
manteve-se o contrato de locação originário, e a sua condição de
locatária.
Além disso, constatou-se que a renovação
ou continuidade da locação ficou incontroversa e, muito embora
tenha sido aferido no laudo pericial grafotécnico que a assinatura
aposta no instrumento contratual não teve origem do punho
escritor da ora autora, nada indicava responsabilidade do locador
pela falsidade.
Tampouco há falar que a declaração
prestada, em 2.7.2020, por ex-funcionária do Instituto de Ensino
Castelucci, ao Tabelião de São Miguel Paulista, constitua 'prova
nova'.
Aqui cumpre lembrar o quanto já decidiu
este Tribunal de Justiça, em 29.5.2020, quando do julgamento
da ação rescisória no 2036171-24.2020.8.26.0000, sob relatoria
do Des. Paulo Pastore Filho:
“...A
expressão
“prova nova” não significa que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
10
“prova superveniente”, ou seja, prova
constituída depois do trânsito em julgado
da decisão cuja rescisão se pretende,
como, aliás, afirma o próprio autor a fls. 03.
O
mesmo
raciocínio
se
aplicava
à
expressão “documento novo” constante no
Código de Processo Civil de 1973.
Na lição de José
Carlos Barbosa Moreira: “Por “documento
novo” não se deve entender aqui o
constituído posteriormente. O adjetivo
“novo” expressa o fato de só agora ele ser
utilizado, não a ocasião em que veio a
formar-se. Ao contrário: em princípio, para
admitir-se a rescisória, é preciso que o
documento já existisse ao tempo do
processo em que se proferiu a sentença.
Documento “cuja existência” a parte
ignorava é, obviamente, documento que
existia; documento de que ela “não pôde
fazer uso” é, também, documento que,
noutras circunstâncias, poderia ter sido
utilizado, e portanto existia” (Comentários
ao código de processo civil. Lei n. 5.869,
de 11 de janeiro de 1973. v. 5. arts. 476 a
565. 17a ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2013, p. 135-137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
11
Assim, extrai-se do
dispositivo legal em comento que, na
realidade, é de prova velha que se trata,
ou seja, de prova já existente ao tempo da
instrução, mas de que o autor não pôde
fazer uso, por ignorá-la ou por outra
razão... Assim, não é possível a rescisão com base no
fundamento invocado pelo autor, pois não
se está diante de prova já existente ao
tempo da instrução”

Por tais razões, propõe-se o indeferimento
da petição inicial, por falta de interesse processual, de acordo
com os artigos 968, § 3o, c.c. artigo 330, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil, condenada a autora nas custas do
processo.
Oportunamente, arquive-se.
P. e I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2186183-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14.759
12
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)